Tribunal: TJDFT
Processo: 0742310-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF PARA OBTENÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS CÍVEIS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para fornecimento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) acerca dos agravados. A agravante alega que há indícios de ocultação patrimonial pelos agravados, que se mudaram para Portugal e constituíram nova empresa, deixando dívidas no Brasil. Defende que o acesso ao RIF em processo de execução não viola o sigilo bancário e é amparado por bases legais.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de ofício ao COAF, em demanda cível, para a obtenção de Relatório de Inteligência Financeira com o objetivo de localizar ativos financeiros dos executados.
3. O COAF possui como atribuição principal a produção de inteligência financeira para prevenir e combater crimes graves, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme disposto na Lei no 13.974/2020 e Lei no 9.613/1998.
4. O uso do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) para localizar bens em demandas cíveis representa um desvirtuamento das competências do COAF, de forma que é inadmissível a expedição de ofício ao órgão para obtenção de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) com o objetivo de localizar ativos financeiros dos executados.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.